Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-06.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID 45681011), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se recurso (ID 45681011) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Nas razões recursais, alega nunca ter solicitado o cartão de crédito da empresa ré e nem ter efetivado a compra no valor de R$ 1.498,53. Afirma ter sido vítima de fraude, requerendo a nulidade da presente cobrança, a repetição do indébito, bem como a condenação das rés em danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes rege-se pelas normas pertencentes ao sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. No âmbito das relações consumeristas, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, mas será afastada em caso de inexistência do defeito, de culpa de terceiro ou de culpa exclusiva da vítima, conforme preconiza o art. 14, § 3o, I e II do CDC.
5. A Súmula 479 do Egrégio STJ dispõe: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. A instituição financeira não foi capaz de juntar aos autos provas de que as tecnologias utilizadas nos cartões de crédito impedem a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
7. É fato notório a dispensar provas que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos.
8. Portanto, havendo compra utilizando cartão de crédito não reconhecida pelo consumidor, mediante fraude, cabe à prestadora de serviço, que dispõe de meios adequados, demonstrar se foi o próprio cliente ou terceiro que efetuou as compras.
9. Importante salientar que, o cadastro realizado pela cliente no clube de vantagens do Atacadão Dia a Dia (ID 45681020) não gera uma requisição automática de cartão de crédito, conforme afirmado pela autoria, de não ter solicitado o mesmo.
10. Outro fato notório, apesar das rés efetuarem a cobrança da suposta compra, bem como terem incluído o nome da autora no serviço de proteção ao crédito, não há nos autos, imagens ou gravações do estabelecimento comercial no dia da compra que pudessem comprovar o ocorrido.
11. Desta feita, reformo a sentença para declarar inexistente ou indevida a cobrança decorrente da compra em cartão de crédito, se apesar da impugnação da compra pelo cliente e sob o pálio de fraude, os réus não lograram apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado.
12. O dano moral, por sua vez, decorre de uma violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima.
13. No caso, verifica-se que a autora/recorrente tentou resolver o problema administrativamente através dos canais de comunicação da parte ré/recorrida, todavia não obteve êxito em receber o estorno dos valores, embora a empresa ré pudesse fazê-lo de imediato.
14. Assim, a conduta desidiosa da fornecedora dos serviços em dar solução à questão, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, mesmo após diversos contatos do consumidor, denota situação de extremo desgaste, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
15. Sopesadas as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores) fixo o valor de R$ 3.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais.
16. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar inexistente ou indevida a cobrança decorrente de compra em cartão de crédito, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
17. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.